Tribunal: TJMT
Processo: 1069867-14.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-18
Data de publicação: 2023-09-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069867-14.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[CAMILA WALESCA FORTES ARRUDA - CPF: 062.371.621-60 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM -
ERROR IN PROCEDENDO
- SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PROVIDO.

1.
Audiência de conciliação reagendada sem determinação judicial.

2.
Verificado erro material, o processo deverá retornar ao juízo “a quo” para prolação da sentença.

3.
Sentença que julgou

extinto o processo sem resolução do mérito desconstituída.

4.
Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...) Posto isso, com fundamento no art. 51, I, da lei 9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

Revogo eventual liminar deferida nos autos.

Sem custas pela parte reclamante. (...)”.

A parte recorrente alega em seu Recurso Inominado não consta nos autos a designação desta audiência, nem mesmo, a intimação das partes para estarem presentes, alega ainda que houve equívoco quanto o agendamento da audiência de conciliação.

Em sede de contrarrazões a parte recorrida pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2023